Tribunal: TJSP
Processo: 2239777-13.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO – ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES
- Perda superveniente do interesse recursal em face do acordo firmado entre as partes. .
AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373373
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2239777-13.2019.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante JAMIR
RODRIGUES CHAVES, é agravado SPE VITTA VILA VIRGÍNIA 2 LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239777-13.2019.8.26.0000 -Voto no 27487
2
AGRAVANTE: JAMIR RODRIGUES CHAVES
AGRAVADO: SPE VITTA VILA VIRGÍNIA 2 LTDA
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
PROCESSO DE ORIGEM: 1012273-09.2015.8.26.0506
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: DR. ROGÉRIO TIAGO JORGE
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

JULGAMENTO
ANTECIPADO DO MÉRITO ACORDO FIRMADO ENTRE
AS PARTES
- Perda superveniente do interesse recursal em face do acordo
firmado entre as partes. .
AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.
Vistos.
Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JAMIR RODRIGUES
CHAVES, contra a r. decisão da R. Primeira Instância copiada às fls. 143/154 que, em sede
de julgamento antecipado parcial de mérito, acolheu parcialmente os pedidos formulados pelo
ora agravante para o fim de: a) declarar a inexigibilidade da comissão de corretagem; b)
declarar a inexigibilidade da cobrança da SATI; c) declarar ser de responsabilidade da requerida
o pagamento das contribuições condominiais vencidas até 18.05.15; d) impor à requerida o
dever de restituir, de forma simples os valores pagos a título de comissão de corretagem, SATI
e condomínio (vencidos antes de 18.05.15), com correção monetária com base na tabela deste
E. Tribunal a contar de cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; e)
condenar a requerida ao pagamento de lucros cessantes referentes ao período de 06.02.15 a
18.05.15, no valor mensal correspondente a 0,5% do valor atualizado do contrato e, com
relação ao pedido de entrega do imóvel, julgar extinta a demanda sem resolução do mérito, nos
termos do art. 485, VI, do CPC. No mais, com relação ao pedido de multa por atraso na entrega
do imóvel, asseverou que dependia de prévia decisão do C. STJ em sede de recurso repetitivo,
que deram origem aos temas 970 e 971, ficando suspenso o andamento do feito. Por
consequência, condenou as partes ao pagamento de 50% das custas e despesas processuais,
bem como, de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação de cada
uma. No que tocava ao pedido de indenização por danos materiais, afirmou que inexistia nos
autos evidências concretas que demonstravam que o imóvel havia sofrido desvalorização em
razão da divergência existente das condições divulgadas por ocasião da venda do bem, cujas
especificações técnicas estavam previstas no contrato firmado e aprovado pela Municipalidade.
Salientou que o folder não demonstrava a capacidade do salão de festa de modo a afastar a
alegação de propaganda enganosa, sendo que o laudo produzido nos autos comprovava que o
condomínio possuía salão de festa de acordo com o projeto, sendo as fotos meramente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239777-13.2019.8.26.0000 -Voto no 27487
3
ilustrativas.
Sustentou o agravante, em suma, que a r. decisão agravada deveria ser
reformada, vez que, com relação ao salão de festas do imóvel adquirido, houve propaganda
enganosa, na medida em que os folders não eram meros ilustrativos, mas sim, vinculavam o
contrato de compra e venda, ressaltando que as modificações feitas pela agravada não se
referiam ao posicionamento da pia e da churrasqueira, mas ao produto comercializado,
importando em perda de espaço. Destacou que houve a entrega de churrasqueira diversa do
que a constante nas imagens, ocasionando mudança drástica na execução do salão de festas,
não importando se a planta submetida à Prefeitura não divergia do executado. Assim, em
virtude do redimensionamento da churrasqueira e não do salão de festas, requereu fosse
condenada a agravada ao pagamento de indenização pela não entrega do salão em comento
no valor de R$ 20.000,00. No que tocava ao fosso do elevador, sustentou ter legitimidade ativa
para reclamar a ausência de entrega do fosso do elevador. Relatou que do contrato firmado não
se verificava que o fosso do elevador seria mera previsão, vez que não existia cláusula
contratual explicando tal situação, violando, assim o contido no art. 6o, III, do CDC. Apontou que
ainda que o perito tenha afirmado que o plano térreo atendia a todas as normas de
acessibilidade, não era possível atestar que todas as unidades térreas foram destinadas
exclusivamente a indivíduos portadores de necessidades especiais e/ou de baixa mobilidade.
No mais, deduziu tese a respeito do dano moral sofrido em decorrência do atraso na entrega
das chaves, afirmando que além de ter que arcar com o pagamento do financiamento e dos
encargos decorrentes da compra do imóvel, teve que pagar aluguel, água luz, alimentação,
transporte etc, atingindo a conduta da agravada a dignidade da pessoa humana, violando direito
à moradia.
O efeito suspensivo não foi concedido, haja vista que nada foi requerido
nesse sentido (fls.162/163).
Contraminuta a fls. 167/173.
É a síntese do necessário.
O recurso se encontra prejudicado.
Isto porque, o cerne da discussão no presente (matérias que foram julgadas
antecipadamente danos decorrentes da entrega do imóvel de forma diversa do avençado)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239777-13.2019.8.26.0000 -Voto no 27487
4
não mais subsiste, pois, conforme se infere dos autos de origem, foi proferida r. sentença
homologando o acordo firmado entre as parte, cujo teor transcrevo:
“Vistos.
Resolveram as partes encerrar a demanda, compondo-se em relação a
todas as questões discutidas nos autos, inclusive as decididas a fls.
394/405 (fls. 446/448).
HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes e, em consequência,
JULGO EXTINTO O FEITO, com base no art. 487, III, b, do CPC.
Homologo a renúncia do prazo recursal, certificando-se de imediato o
trânsito em julgado.
Diga parte credora se o acordo foi integralmente cumprido.
No silêncio, certifique-se e arquive-se o feito, considerando-se quitada a
avença homologada.
Nesta fase processual inexistem custas finais a serem pagas e recolhidas
nos autos.
Encaminhe, com urgência, cópia desta sentença ao E. Tribunal de
Justiçado Estado de São Paulo.
Oportunamente ao arquivo.
P.I” (destaques contidos no original)
Referida r. decisão fora proferida em 30.03.20, tendo sido encaminhada para
publicação no DJe em 06.05.20.
Diante desse cenário, se torna desnecessária a discussão da matéria
deduzida nas razões recursais (danos decorrentes da entrega do imóvel de forma diversa do
avençado), questão essa pendente ao tempo da interposição do presente recurso, que, por
óbvio, não mais subsiste, ante o acordo firmado entre as partes.
Assim, fica prejudicado o julgamento do mérito do presente agravo de
instrumento, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil/15, em face da
notável perda superveniente do interesse recursal.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relatora